Tribunal: TJMT
Processo: 1010020-63.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010020-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRASILINA MARIA PRATA GONCALVES - CPF: 004.973.231-50 (APELADO), GABRIELA PAES LEMES PAIVA - CPF: 044.840.541-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA PRATA GONCALVES - CPF: 965.559.046-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI - MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PREVISÃO DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO - GRAVIDADE DO QUADRO DA AUTORA – VALOR DA CAUSA FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INVIÁVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 . O Superior Tribunal de Justiça entende que, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

2 . Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade pelos
honorários
sucumbenciais.

3 . São devidos honorários, pelo ente público, em favor do advogado da autora, já que a parte foi compelida a vir a juízo pleitear sua transferência para leito de UTI nas dependências de hospital público da região.

4.
Considerando que a pretensão deduzida na presente demanda consiste em obrigação de fazer de cobertura e custeio de internação pelo período necessário para o tratamento da Apelada e, diante da previsão de que a internação seria por prazo indeterminado, dado a gravidade do quadro da Apelada, considera-se correto o entendimento externado pelo Magistrado
a quo
, no sentido de que o valor da causa deve ser fixado no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

5. Não há falar, em majoração de honorários advocatícios arbitrado conforme o caso concreto e em simetria com os parâmetros legais.

6. Nos termos do art. 85, §11, do CPC vigente, o Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, pelo trabalho adicional realizado em grau recursal.

7. Recuso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADOS: BRASILINA MARIA PRATA GONÇALVES E ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para cumprir o Dever Político Constitucional de Prestar Serviço de Saúde c/c Pedido de Antecipação de Tutela Especifica interposta por BRASILINA MARIA PRATA GONCALVES, representada por sua filha LUCIANA PRATA GONCALVES, contra o Estado de Mato Grosso e o Apelante, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do óbito da demandante no curso da ação, com condenação ao pagamento dos honorários advocatícios que, nos moldes do art. 85, §2º, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (Id. 110464485 - Pág. 1/3).

Como causa de pedir recursal, alega que, o SUS oferece uma fila de espera, que deve ser respeitada, e que engloba atendimentos prioritários de acordo com a emergência constatada pelos profissionais atuantes na linha de frente dos tratamentos.

Sustenta que é desarrazoado que haja arbitramento de honorários de sucumbência diante do contexto fático apresentado no trâmite processual, vez que a autora veio a óbito antes mesmo que os procedimentos judiciais pudessem ser incorporados, ou seja, a fatalidade que resultou na extinção do feito não dependeu do ajuizamento da presente demanda.

Afirma que foi suscitado em sede de Contestação que o Juízo
a quo
revisasse o valor da causa, uma vez que não foi demonstrado o fundamento probatório para o valor dado à causa, o que evidencia de forma clara que o advogado buscava tão somente se beneficiar do pedido.

Argumenta que se trata de causa, cujo objeto diz respeito a uma obrigação de fazer, qual seja: transferir a autora para unidade de terapia intensiva, assim, mais uma vez, o valor da causa deveria ser para meros fins de alçada, sendo reduzido para R$ 1.000,00 reais.

Menciona que de acordo com o Princípio da Causalidade e diante da não condenação de nenhuma das partes como vitoriosa, não há que se falar em honorários de sucumbência, e que se assim, não for o entendimento, seja analisado o pedido de impugnação ao valor da causa e revisão do valor atribuído à causa, qual seja, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), posto que a inicial não foi instruída com documentos comprobatórios do montante indicado, caracterizando má fé do patrono da Apelada, que ulteriormente vislumbrava eventual condenação a seu favor.

Por fim, requer-se a reforma da sentença de piso para que haja o afastamento da condenação em honorários de sucumbência. E, se assim não for o entendimento, que haja a revisão do valor atribuído à causa, uma vez que sem fundamento probatório e incompatível com a tabela SUS. (Id. 110464486 - Pág. 1/5).

Foram apresentadas as Contrarrazões, pugnado pelo desprovimento do Recurso de Apelação, e consequente condenação da Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85 §2º do Código de Processo Civil, acrescidos com juros e correção monetária. (Id. 110464492 - Pág. 1/5).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por não vislumbrar,
in casu
, a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 178, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para cumprir o Dever Político Constitucional de Prestar Serviço de Saúde c/c Pedido de Antecipação de Tutela Especifica interposta por BRASILINA MARIA PRATA GONCALVES, representada por sua filha LUCIANA PRATA GONCALVES, contra o Estado de Mato Grosso e o Apelante, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do óbito da demandante no curso da ação, com condenação ao pagamento dos honorários advocatícios que, nos moldes do art. 85, §2º, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (Id. 110464485 - Pág. 1/3).

Nas razões do recurso, alega o Apelante ser
desarrazoado que haja arbitramento de honorários de sucumbência diante do contexto fático apresentado na marcha processual.

Sustenta que o valor da causa deve ser revisto, uma vez que não foi demonstrado o fundamento probatório para o valor dado à causa, o que evidencia de forma clara que o advogado buscava tão somente se beneficiar do pedido.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
arguiu a ausência de interesse de agir.

Para aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“
Pode-se definir o interesse de agir como a “utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante”. Tal “condição da ação”é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária
.
Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito
”.

Fica evidente, portanto, que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste ao Município de Cuiabá, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso à saúde, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que o Município insiste em sustentar a inviabilidade na autorização d
a transferência para leito de UTI, face o desrespeito a fila de espera do SUS, ainda que o caso se tratasse à época de eminente risco de morte, conforme comprova o Receituário Médico de Id.
110464450 - Pág. 1,
e posteriormente veio a ocorrer.

Dessa forma,
nítido que o Apelante deu causa ao ajuizamento da Ação ao negar a Apelada a vaga de UTI necessária.

Quanto à verba de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC/2015, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” É dizer, pelo princípio da sucumbência, o perdedor da demanda pagará as custas e despesas do processo, bem como os honorários do advogado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.
(...) Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade pelos
honorários
sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba
honorária
anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC. Atestada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde.
(N.U 0004797-35.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).” (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1
.
Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
2.
Apelo provido
. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018.)” (Destaquei)

Desse modo, a parte que deu ensejo à propositura da ação arcará com os custos do processo e com os honorários advocatícios.

Outrossim, o STJ firmou o entendimento de que havendo extinção do processo pela perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A questão controvertida consiste em saber quem arcará com os honorários advocatícios, em ação ordinária objetivando o fornecimento de medicamentos, quando a parte autora vem a óbito no curso do processo, que é extinto sem resolução de mérito. 2
. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios"
(AgRg no REsp 1.452.567/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09.10.2014). 3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ atraindo a incidência da Súmula 83 STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 188363/RS, Relator Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgamento 16/06/2015, DJe 24/06/2015)” (Destaquei)

No mesmo sentido,
anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM UTI - AUSÊNCIA DE PODERES PARA INTERPOR RECURSO - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO - FATO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.
1. O Código Civil prevê, em seu artigo 689, que os atos praticados pelo mandatário reputam-se válidos enquanto ignorada a morte do mandante. E o art. 104 do NCPC possibilita ao advogado postular em juízo, sem procuração, apenas para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para a prática de ato considerado urgente. Hipótese em que o advogado tinha conhecimento do falecimento da parte autora, ausente ato urgente a ser praticado. 2. Interposição de recurso após extinto o mandato em virtude da morte do outorgante. 3
. A extinção do feito, decorrente da perda superveniente do interesse de agir, não veda a condenação da parte que deu causa à instauração da demanda, ao pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.
(N.U 0005527-85.2016.8.11.0002, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)” (Destaquei)

Cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6º do supracitado artigo).

Veja-se que, conquanto a hipótese seja de
extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do óbito da demandante no curso da ação
, a verba honorária é, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

No caso destes autos, o município de Cuiabá deu causa à proposição da ação. Tanto assim que foi reconhecido o direito da Autora a ter a internação em UTI pretendida.

Ademais, ficou evidenciada a oposição à pretensão deduzida, uma vez que o Município apresentou defesa, apesar de também arguir preliminar de falta de interesse de agir, pela ausência de legitimidade ou de interesse processual, constante se verifica do documento de Id.
110464472.

Assim, a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do 2
o
, do artigo 85, do CPC, e os percentuais previstos no § 3
o
, do referido artigo, que assim dispõe:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Quanto
o pleito de impugnação ao valor da causa, tenho que não prospera, porquanto o artigo 292 do CPC/2015 dispõe que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Todavia, tendo em vista que a pretensão deduzida na presente demanda consiste em obrigação de fazer de cobertura e custeio de internação pelo período necessário para o tratamento da Apelada e, diante da previsão de que a internação seria por prazo indeterminado, dado a gravidade do quadro da Apelada, considera-se correto o entendimento externado pelo Magistrado
a quo
, no sentido de que o valor da causa deve ser fixado no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Apesar de se tratar de uma estimativa, revelam-se razoáveis, sobretudo porque o valor de uma diária no leito comum hospitalar à época perfazia o montante de R$ 1.411,00 (mil quatrocentos e onze reais), conforme Tabela do DATASUS (
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.execnes/cnv/leiintbr.def
).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), fixou a seguinte tese:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...)
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Sem destaque no original).”

Logo, considerando o
entendimento consolidado no Tema n. 1.076 da Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios devem ser definidos observando-se o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, ou seja, com base no valor da condenação, do proveito econômico ou no valor da causa, ainda que sejam elevados, não há se falar em reforma da sentença.

Com efeito, os honorários devem ser estabelecidos tomando por base o valor da causa, devendo ser fixados
no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico,
nos termos da sentença recorrida.

No que tange aos honorários advocatícios, não vejo motivos para sua majoração, conforme requerido pelo patrono da Apelada em sede de contrarrazões.

Este Egrégio Sodalício consolidou entendimento sobre os critérios para a fixação, consoante julgado abaixo:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LEASING C/C DANO MORAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

(...) Os honorários advocatícios devem remunerar de forma digna o desempenho profissional, cabendo aumento da quantia estabelecida na sentença se mostrar-se irrisória.
(Ap 105914/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016).”

Vale anotar que os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC, não podem ser valorados de forma abstrata, sem conotação com o caso concreto.

Assim, considerando o tempo de tramitação até a sentença (2019/2021), a natureza do debate, o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão, e o valor atribuído à causa no montante R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), reputo razoável e proporcional o percentual fixado pelo julgador da instância singela de 10% do valor da causa, conforme fixado pelo Juízo singular.

Outrossim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a verba honorária então fixada em 2%, [dois por cento] na forma do §11 do art. 85 do CPC/15.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO DO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – DEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, CPC) – RECURSO DESPROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do ônus sucumbencial previsto no art. 26 da Lei nº 6.830/80 quando o pedido de extinção do processo, por cancelamento da CDA, ocorrer antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso o Tribunal deve majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.
(N.U 0019126-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)” (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA POR PAGAMENTO E ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR – PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.
Se a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal após a extinção administrativa do crédito, deve ser acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir a pretensão executiva. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo, “é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade” (REsp 1.185.036 – Tema 421
). Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.
(N.U 0010729-29.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)” (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Cuiabá, e n
os termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil/15, majoro os honorários devidos ao patrono da apelada pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, em 2% [dois por cento].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023